Tribunal: STF
Processo: AI 747283
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA : Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prazo prescricional. Código civil ou Decreto 20.910/32. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.